Tribunal: TJMT
Processo: 1017085-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1017085-67.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: DAVID PEREIRA DA SILVA
DEIVISON PEREIRA DA SILVA
MATHEUS DE ALMEIDA COSTA
EDIVALDO JUNIOR APARECIDO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 1) RECURSOS DEFENSIVOS – 1) INÉPCIA DA DENÚNCIA – ALEGADA CONDUTA NÃO INDIVIDUALIZADA – INVIABILIDADE – DESCRIÇÃO DOS FATOS E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS – REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS AUTORIA COLETIVA QUE POSSIBILITA NARRATIVA QUE ADMITE DESCRIÇÃO GENÉRICA – NULIDADE REJEITADA – 2) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DOS DELITOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESES DA DEFESA A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 3) RECORRER EM LIBERDADE – ACUSADOS PRESOS DURANTE TODA INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Inviável o pedido de nulidade por inépcia da denúncia quando satisfeitos os requisitos do art. 41 do CPP, suficientes para a compreensão dos fatos criminosos e a conduta como foi perpetrada, ainda mais quando se trata de crimes de autoria coletiva, onde se admite a descrição genérica dos fatos, consoante precedentes do STJ, quando há nos autos meio hábil suficientes para a satisfação dos requisitos necessários para denúncia.
2. Inviável os pedidos de absolvição ou despronúncia quando o conjunto probatório não permite o juízo de certeza acerca das testes levantadas pela defesa, haja vista existirem dúvidas quanto à real circunstância do fato e sua autoria, sendo a fase da pronúncia é meramente juízo de admissibilidade da acusação, a dúvida nesta fase remete sua análise ao Tribunal do Júri.
3. A decisão que manteve a prisão preventiva dos réus, negando encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a medida excepcional, amparadas em decreto preventivo anterior (fundamentação per relationem) não havendo qualquer fato novo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017085-67.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 058.767.561-64 (RECORRENTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVID PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.451.311-02 (RECORRENTE), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), MATHEUS DE ALMEIDA COSTA - CPF: 055.469.981-80 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), EDIVALDO JUNIOR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 061.758.851-12 (RECORRENTE), MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORREA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
1) RECURSOS DEFENSIVOS – 1)
INÉPCIA DA DENÚNCIA – ALEGADA CONDUTA NÃO INDIVIDUALIZADA – INVIABILIDADE – DESCRIÇÃO DOS FATOS E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS – REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS AUTORIA COLETIVA QUE POSSIBILITA NARRATIVA QUE ADMITE DESCRIÇÃO GENÉRICA – NULIDADE REJEITADA –
2)
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DOS DELITOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESES DA DEFESA A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
3)
RECORRER EM LIBERDADE – ACUSADOS PRESOS DURANTE TODA INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Inviável o pedido de nulidade por inépcia da denúncia quando satisfeitos os requisitos do art. 41 do CPP, suficientes para a compreensão dos fatos criminosos e a conduta como foi perpetrada, ainda mais quando se trata de crimes de autoria coletiva, onde se admite a descrição genérica dos fatos, consoante precedentes do STJ, quando há nos autos meio hábil suficientes para a satisfação dos requisitos necessários para denúncia.

2.
Inviável os pedidos de absolvição ou despronúncia quando o conjunto probatório não permite o juízo de certeza acerca das testes levantadas pela defesa, haja vista existirem dúvidas quanto à real circunstância do fato e sua autoria, sendo a fase da pronúncia é meramente juízo de admissibilidade da acusação, a dúvida nesta fase remete sua análise ao Tribunal do Júri.

3.
A decisão que manteve a prisão preventiva dos réus, negando encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a medida excepcional, amparadas em decreto preventivo anterior (fundamentação per relationem) não havendo qualquer fato novo.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto em favor dos réus DAVID PEREIRA DA SILVA, DEIVISON PEREIRA DA SILVA, MATHEUS DE ALMEIDA COSTA e EDIVALDO JUNIOR APARECIDO DO ESPÍRITO SANTO, contra
decisão de pronúncia
proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – MT (Ação Penal 0006221-15.2020), pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2o, I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal e art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, submetendo a todos ao plenário do Tribunal do Júri.

Em suas razões os recorrentes DAVID, DEIVISON e EDIVALDO, visam:
1)
A nulidade do recebimento da denúncia, ao argumento de que as condutas não foram individualizadas, violando o art. 41 do CPP. No mérito:
2)
A
absolvição
nos termos do art. 415, II do CPP (não serem os apelantes autores ou partícipes do fato), ou ainda a
despronuncia
por ausência de indícios suficientes da autoria (art. 414 CPP); e, por fim, a revogação da prisão preventiva, aplicando as medidas cautelares do art. 319 do CPP. (Razões – pags. 125/144, 146/166 e 277/285-PDF-Vol.06).

Nas razões do réu MATHEUS, requer a sua despronúncia nos delitos de homicídio qualificado e organização criminosa, aduzindo que
“que não restou comprovada sua participação nos crimes apurados, e que não tem a obrigação legal de apresentar provas, uma vez que este fardo é de exclusividade da acusação...”
(pag. 207-PDF), havendo violação ao art. 155 do CPP. (Razões – pags. 205/210-PDF-Vol.06).

Nas contrarrazões de pags. 171/190 e 430/437-PDF
-Vol.06)
, o Ministério Público postulou pelo desprovimento dos recursos.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o decreto judicial vergastado, por seus próprios fundamentos (pag. 447-PDF
-Vol.06
).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, pugna pelo
desprovimento
do recurso (pags. 143/149-Vol.07-PDF).

É o Relatório.

V O T O

A pretensão recursal, por parte dos recorrentes é desconstituir a decisão de pronúncia que remeteu a análise dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em virtude dos fatos que passo a expor:

Em data e horário não precisados, porém até o dia 22/03/2020, cidade de Várzea Grande-MT, os recorrentes DAVID PEREIRA DA SILVA, DEIVISON PEREIRA DA SILVA, EDIVALDO JÚNIOR APARECIDO DO ESPÍRITO SANTO e MATHEUS DE ALMEIDA COSTA, na companhia dos demais corréus LAENDER SILVA FERREIRA GOMES, JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS e YAGO FELIPE RODRIGUES, integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”.

Os acusados, integrantes da organização criminosa, incorreram, sob essa condição, para a prática de crime
contra a vida
, com a finalidade de promover facção armada, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entres seus membros e integrantes através de núcleos autônomos, responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

Acrescentou, no dia 22/03/2020, por volta de 13h30min, na residência situada na Rua Jaciara, quadra 56, casa 28, bairro 13 de setembro, cidade de Várzea Grande, os réus, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, inclusive com terceiras pessoas não identificadas,
agindo com desejo assassino, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram MATEUS AUGUSTO DA SILVA CORREA
, os quais teriam agido por vingança, em represália à vítima que, no dia anterior, teria agredido fisicamente um dos recorrentes (Deivison) e sua namorada DANIELY
, de modo que se reuniram para dar um salve na vítima, e que o teria feito
autorizados pelo acusado YAGO, que teria “decretado” a sua morte, mediante sessão de espancamento, impondo-lhe demasiado, desproporcional e desnecessário sofrimento, ferindo-a mortalmente

O feito foi desmembrado e
a decisão de pronúncia se deu em desfavor dos recorrentes DAVID, DEIVISON, EDIVALDO, MATHEUS
e YAGO, e, quanto a este último não recorreu (conforme certidão de transito em julgado – pag. 260-PDF-Vol. 06).

Os recorrentes foram pronunciados nos termos da decisão pag. 97/109-PDF-Vol. 06.

Passo à análise dos pedidos ofertados nos presentes recursos.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA – RECORRENTES: DAVID, DEIVISON E EDIVALDO

As defesas dos réus DAVID, DEIVISON E EDIVALDO, postulam seja anulada a decisão que recebeu a denúncia alegando, em síntese, que não houve obediência aos pressupostos legais do artigo 41 do CPP, carecendo de individualização dos fatos de forma pormenorizada, com descrição concreta do ocorrido (pags. 129, 157 e 282-PDF-Vol. 06).

Em análise do pleito formulado pelos recorrentes, entendo que
não deve prosperar
.

A inépcia da denúncia deve ser reconhecida quando a inicial acusatória estiver destituída de elementos mínimos que impossibilite individualizar a conduta do acusado, a ponto de ser inviabilizado o exercício da defesa. Desse modo, na fase inicial da ação penal basta a demonstração de forma razoável da acusação, não se exigindo esgotamento pelo órgão acusador de todas as possíveis teses jurídicas a serem levantadas durante o tramitar processual.

No caso dos recorrentes, analisando a inicial acusatória, vejo que fora respeitada a norma processual contida no art. 41 do CPP, haja vista que estão expostos os fatos delituosos (homicídio qualificado e organização criminosa) com todas as suas circunstâncias, além da qualificação dos recorrentes, bem assim, os requisitos necessários para apuração, colhidos na fase investigativa, consistente em participação dos acusados em organização criminosa e o fato de terem se reunido para dar “um salve” na vítima, praticando o crime de homicídio triplamente qualificado, de modo a não existir vício que possa gerar a pretendida nulidade.

Nesse ponto passo a transcrição da denúncia contida nos autos (pag. 83/86-Vol.01-PDF):

“... os denunciados EDIVALDO JÚNIOR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO, DEIVISON PEREIRA DA SILVA, DAVID PEREIRA DASILVA... integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”.

Apurou-se que nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, integrantes da organização criminosa armada “Comando Vermelho” instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, incorreram sob essa condição para a prática de crime contra vida (item 1.2) com a finalidade de promover a fação armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

(...) No dia 22 de março de 2020, por volta das 13h30m, na residência situada na Rua Jaciara, quadra 56, casa 28, bairro 13 de setembro, nesta cidade e comarca de Várzea Grande-MT,
os denunciados ... atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum – inclusive com terceiras pessoas ainda não identificadas, agindo com desejo assassino
(animus necandi), por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido , mataram Matheus Augusto da Silva Correa.

... os denunciados
EDIVALDO, DEIVISON, DAVID
, JOSÉ AUGUSTO, MATHEUS e LAENDER...
por vingança eis que em represália `a vítima Matheus que no dia anterior teria agredido fisicamente o denunciado DEIVISON, s
e reuniram para lhe darem um “salve”, vindo na ocasião , autorizados pelo codenunciado
YAGO, que “decretou” a morte da vítima,
a submetê-la a sessão de espancamento sobremodo a infligir-lhe demasiado, desproporcional sofrimento, ferindo-a ... uma vez que a vítima foi agredida fisicamente até a morte pelos denunciados que estavam em superioridade numérica, reduzindo, sobremaneira suas chances de reação defensiva.”
(Denúncia pag. 83/86-Vol.01-PDF).

A exposição do fato criminoso, suas circunstâncias e motivos, a qualificação dos réus ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação dos crimes a eles imputado encontram-se atendidos de forma suficiente dado os elementos de informação acima pontuados, exigidos pela norma processual penal (art. 41, CPP).

Destaca-se
não ser necessário que a inicial traga de forma pormenorizada a efetiva atuação de cada um dos agentes que participaram do evento delituoso
, com individualização específica das condutas de cada um, de modo que a presente inicial atacada neste recurso está de acordo com a jurisprudência do STJ, que já decidiu:
“...
Devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), não há falar em inépcia da denúncia.

(STJ - HC: 417563 SP 2017/0245050-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 15/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2018).

Merece ainda relevo, em casos como o ora tratado, qual seja, crime em que há
autoria coletiva,
o
Ministro FELIX FISCHER, em recente julgado assim decidiu:

“
Com efeito, nos crimes de autoria coletiva, a exigência de descrição minuciosa acerca da conduta de cada réu na denúncia provocaria injustificada dificuldade à persecução criminal dos envolvidos
, tendo em vista que a apuração de fatos desta natureza
somente poderá ser cabal na instrução criminal.

Diante disso,
se a peça exordial atende aos pressupostos do art. 41 do CPP, com a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação do crime, revela-se prematura a decisão que impediu o processamento regular da demanda, rejeitando a denúncia e suprimindo o exercício do direito da acusação de produzir provas no processo
.

Realmente, é cediço que a comprovação dos fatos delituosos, para fins de responsabilização na esfera penal, depende da deflagração da ação penal correspondente, não havendo, portanto, como deixar de receber a denúncia...”
(HC: 655942 BA 2021/0094285-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 27/04/2021).

Diante desses fundamentos,
rejeita-se o pleito de nulidade.

DA ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA

As defesas dos recorrentes DAVID, DEIVISON, EDIVALDO e MATHEUS, visam a despronúncia ou absolvição dos acusados, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório não demonstra a participação dos réus no evento criminoso, que não está devidamente comprovada a existência da autoria (pag. 134, 141, 160, 281, 283-PDF-Vol. 06).

Os pedidos defensivos não prosperam. Vejamos.

O conjunto probatório dá conta de indícios suficientes de autoria capaz de levar o feito para análise do Conselho de Sentença, fato que afasta a absolvição ou despronúncia.

Consoante preleciona a doutrina de ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, em referência ao artigo 413 do CPP,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 138).

A fase da pronúncia é procedimento meramente de admissibilidade, ao passo que o magistrado não avalia com profundidade todo o conjunto probatório produzido nas duas fases da persecução penal. É dizer, em crimes afeto ao Tribunal do Júri, ao juízo é dado apenas a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do agente.

Desse modo, o efeito da pronúncia é meramente processual, devendo a análise nesse momento se ater a materialidade e dos indícios de autoria, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, e os conexos a ele, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

A propósito trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“Em razão da vedação ao excesso de linguagem,
a fundamentação da sentença de pronúncia deve ser limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
(§ 1o do art. 413, CPP)...” .
(STJ - AgRg no HC 410.977/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018).

No que respalda a absolvição sumária
,
também postulada por todos os recorrentes,
o conjunto probatório não deve apontar qualquer dúvida quanto ao seu reconhecimento, de modo que deve ser incontroversa. Ao contrário, existindo dúvidas ainda que mínima, a pronúncia deve ser declarada.

Neste passo, trago a seguinte doutrina,
verbis
:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes supra referidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(GUILHERME DE SOUZA NUCCI - Código de Processo Penal, ano 2008, pag. 95).

Analisando a decisão de pronúncia
, concluo que há lastro probatório suficiente a demonstrar dúvida quanto a autoria delitiva a ser dirimida pelo Conselho de Sentença, pois restou demonstrado
a materialidade e indícios de autoria dos crimes
, corretamente indicada na decisão de pronúncia.

A decisão de pronúncia destacou o testemunho da menor DANIELLY, que em juízo
,
em depoimento sem dano, narrou que

“...
em face das agressões perpetradas contra ela e contra Deivison, o seu tio foi submetido à uma punição (“salve”), que culminou na decretação da sua morte. morte.
Questionada a respeito do “salve” (punição), Danielly,
em juízo (depoimento sem dano), afirmou que a vítima foi levada para a casa de seu amigo Samuel Vitor Brites de Morais, local onde foi espancada e morta pelos réus Laender,
Edivaldo,
José Augusto,
Deivison
,
Matheus e

David.

Observou, ainda, a decisão originária que a adolescente DANIELY narrou,
durante as agressões, foram feitas viedeochamadas por telefone celular, nas quais pôde identificar que o coacusado Yago foi o responsável por autorizar a punição e
transmitir o “decreto de morte” da vítima, fator também que demonstra a existência de organização criminosa.

Quanto o testemunho de SAMUEL VITOR BRITES DE MORAIS, também ouvido em juízo, observou que
“...Conquanto em juízo,
a referida testemunha tenha dito não saber declinar os nomes dos envolvidos nas agressões
,
afirmou que, na delegacia de polícia, foi feito o reconhecimento fotográfico das pessoas que estiveram na sua casa naquele dia, indicando os nomes dos acusados
josé augusto,
David
,
Laender,
Matheus e Edivaldo
.”
(pag. 48-PDF).

Na sequência, discorreu que o depoimento do Adolescente SAMUEL, na delegacia, teria informado que pela fresta do portão foi possível ver o corréu
DEIVISON
segurando um pedaço de pau.

Neste pondo, embora haja tese defensiva de que em juízo a testemunha SAMUEL teria mudado sua versão dada na polícia, porque teria sido coagido a prestar tal declaração perante a autoridade policial, não há provas extreme de dúvidas da alegada ocorrência, a ponto de invalidar a versão apresentada ou levar a absolvição ou desclassificação, como pretende os acusados neste momemto.

Restou ainda consignado o interrogatório do recorrente DAVID, o qual foi enfático em narrar que foi buscar seu irmão DEIVISON que estava machucado em decorrência das agressões sofrida pela vítima, e que no momento que estava indo embora, o recorrente DEIVISON (seu irmão) pediu que passassem na casa do recorrente MATHEUS, que de lá foi para casa da adolescente DANIELY, em seguida teriam ido para outra casa e que
“...de onde os réus
Deivison e Matheus
saíram, retornando, em seguida, trazendo consigo a vítima, levando-a para o interior da mencionada casa, onde foi submetida à agressões...”
(Sentença pag. 107-PDF-Vol. 06).

Por fim consignou o juízo, quanto as declarações do Delegado de polícia, de que não teria vislumbrado a participação do recorrente DAVID, a questão também foi rechaçada na ocasião, a qual bem observou que tal circunstância não é suficientes para afastar os indícios suficientes de autoria delitiva. Até porque, é bom lembrar que a palavra da autoridade policial não é capaz de levar a absolvição do réu, ainda mais em se tratando de fase de admissibilidade, como é o caso da fase de pronúncia, em que o conjunto probatório, quando houver indícios da participação da autoria delitiva, deve ser dirimida durante o julgamento, onde o corpo de jurados, legítimos para avaliar as provas, fará o cotejo do conjunto probatório apresentado.

De todo conjunto probatório, e das inferências lançadas na decisão de pronúncia, indicando elementos de provas até então colhidos nas duas fases da persecução penal,
não há como prosperar os pedidos de absolvição (artigo 415 do CPP) ou despronúncia (art. 414 CPP) aos recorrentes DAVID, DEIVISON, EDIVALDO E MATHEUS, porquanto
nesta etapa, para o acolhimento de umas das vertentes lançadas pelas defesas haveria de ser indene de dúvidas o que não é o caso dos autos.

Assim, havendo indicativos da coautoria por parte dos réus, deverá ser remetido ao júri popular.

De outro norte, também é de bom alvitre, ressaltar que não se deve ter como verdade absoluta, não nesta etapa processual da fase pronúncia, a tese de que a adolescente DANIELLY esteja faltando com a verdade, embora ela também esteja envolvida no delito, pois, não resta, de fato, comprovado se tratar de mentira ou invenção, fato que também não conduz neste momento a absolvição ou despronúncia dos acusados.

Do mesmo modo, o conjunto probatório não indica, sem sombra de dúvidas a não ocorrência do crime de
organização

criminosa
,
como sustenta a defesa de MATHEUS
(Há grande dúvida sobre se a testemunha Danielly disse a verdade ou cometeu ato infracional de falso testemunho). Neste pormenor é bom frisar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, vem no sentido de que os indícios de autoria imprescindíveis à prolação da pronúncia decorram de elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, sem que tal fato configure violação do artigo 155 do CPP.

Nesse sentido:

(STJ)

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP.
(...). 1.
A pronúncia é um juízo de justa causa, cuja análise não exclui as provas colhidas no inquérito policial, por tratar-se de indícios. Tal entendimento não viola o disposto no art. 155 do CPP pois, como se sabe, o juiz não pode condenar exclusivamente com base em prova do inquérito policial, mas isso não impede que a decisão de pronúncia seja com base nessa prova
(HC n. 265.842/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para o acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 1o/9/2016). (...)
(HC: 465298 PB 2018/0212431-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019).

Portanto, no que tange as autorias delitivas, ao prolator da sentença de pronúncia é dado apenas demonstrar a presença dos elementos que indiquem que os pronunciados possam ser autores dos crimes a ser submetido à análise do Júri, de modo que a manutenção da decisão de pronúncia significa somente a ausência de efetiva comprovação da súplica defensiva quanto à completa anemia probatória, havendo de merecer um novo olhar em plenário,
ocasião própria para a formulação do pedido de absolvição
nos moldes dos presentes recursos.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(STJ)
“(...) A decisão de pronúncia consubstancia merojuízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate" (AgRg no Ag n. 1.153.477/PI, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,julgado em 6/5/2014, DJe de 15/5/2014). 2. No presente caso, o Magistrado, ao pronunciar o réu, apenas se referiu a circunstâncias relativas ao binômio autoria/materialidade que circunstanciavam o evento, não havendo que se falar em excesso de linguagem, pois obedeceu fielmente à legislação de regência, mormente ao comando dos art. 413 e 414 do Código de Processo Penal. 3. Recurso especial desprovido.”

(REsp 1729033/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHAPALHEIRO, SEXTATURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/03/2020).

(TJMT)
“(...) 1
. Não demonstrado, mediante prova inequívoca, que o Recorrente, policial militar, tenha efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima para defender seu companheiro de trabalho, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo juiz natural do feito – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri –, em homenagem ao Princípio In Dubio pro Societate, tendo-se em vista que a sentença, nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação; (...)
.”
(N.U 1017299-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE: réus DAVID, DEIVISON E EDIVALDO

Entendo que a pretensão encontra-se prejudicada, haja vista o julgamento deste recurso. Ademais ausente qualquer previsão regimental, o pedido deveria ser intentado de outra forma e não em sede recursal.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:
“...
é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já está sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido
”
(TJMT, Ap. 80615/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 11/09/2015).

Assim, com o julgamento deste recurso dou por prejudicada a pretensão formulada.

Lado outro, deve-se notar que
a decisão de origem observou a inexistência de fato novo que pudesse mudar a situação fática dos recorrentes DAVID, DEIVISON e EDIVALDO, com relação a prisão preventiva, bem assim a insuficiência de medidas cautelares do art. 319 do CPP
.

A vista do todo narrado, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos em Sentido Estrito, de modo que mantenho a decisão de pronúncia para que DAVID, DEIVISON, EDIVALDO e MATHEUS sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022